Tribunal: TJBA
Processo: 8056852-53.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056852-53.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: VALDELICIO SANTANA DE SOUZA JUNIOR e outros (6)

Advogado(s)
:
MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ROBERTA MIRANDA TORRES, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO DE FATO E OMISSÃO. JULGAMENTO DE MATÉRIA DIVERSA DA DEVOLVIDA AO TRIBUNAL. ACÓRDÃO QUE DECIDIU SOBRE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANDO O RECURSO VERSAVA SOBRE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. EFEITOS INFRINGENTES.
EMBARGOS ACOLHIDOS.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. FACULDADE DO CONSUMIDOR DE PROPOR A AÇÃO EM SEU DOMICÍLIO.
RECURSO PROVIDO.

1.

Os Embargos de Declaração são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC.

2.

Verifica-se a ocorrência de erro de fato e omissão quando o acórdão analisa e decide matéria diversa daquela que foi objeto do recurso, deixando de se pronunciar sobre a questão efetivamente devolvida ao Tribunal.

3.

No caso concreto, o Agravo de Instrumento impugnava decisão que declinou a competência territorial, mas o acórdão embargado decidiu sobre a distribuição do ônus da prova entre as partes, matéria que não foi objeto de recurso.

4.
Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes para reformar o acórdão embargado e julgar o Agravo de Instrumento em seus exatos termos
.

5.

A competência territorial é de natureza relativa e, portanto, prorrogável caso não seja alegada pela parte interessada em preliminar de contestação, conforme disposto no art. 65 do CPC.

6.

Nos termos da Súmula 33 do STJ, “
a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício
”.

7.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 101, inciso I, estabelece uma faculdade ao consumidor de propor a ação em seu domicílio, não se tratando de norma cogente ou de competência absoluta.

8.

Ao optar por propor a ação na Comarca de Salvador/Ba., os autores renunciaram à prerrogativa de seu domicílio, não podendo o juízo, de ofício, remeter os autos para a Comarca de Nazaré das Farinhas/Ba.

9.
Agravo de Instrumento conhecido e provido para determinar o retorno dos autos à 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/Ba..

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento de número 8056852-53.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargantes VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A, VOTORANTIM CIMENTOS SA e VOTORANTIM ENERGIA LTDA. e VALDELICIO SANTANA DE SOUZA JUNIOR E OUTROS, e como Embargados, os mesmos, reciprocamente.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ACOLHER os Embargos de Declaração opostos pelas partes, COM EFEITOS INFRINGENTES, para reformar o acórdão embargado e, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 8056852-53.2024.8.05.0000, CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.